Tribunal: TJMT
Processo: 0010443-28.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 10443-28.2017.811.0003
RECORRENTE(S): JOSÉ ROBERTO MARTINS FELTRIN
RECORRIDO(S): BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32670961) interposto por JOSÉ ROBERTO MARTINS FELTRIN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28991453):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– REJEIÇÃO LIMINAR ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE À CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C 231, II, DO CPC – QUESTÕES SUPERVENIENTES À CITAÇÃO QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SIMPLES PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial para oposição de embargos é a data da juntada positiva do mandado de citação (artigo 915 c/c 231, II, do NCPC). No caso, os embargos foram propostos em 27/10/2017, após transcorrido o prazo legal (quinze dias), de forma que manifestamente intempestivos.
Nos presentes autos, o embargante foi regularmente citado no feito executivo, em 26/03/2010, cuja certidão do Oficial de Justiça e mandado citatório foram juntados aos autos em 16/04/2010.
Veja-se que o fundamento para nova oposição de Embargos à Execução é a irregularidade da penhora realizada nos autos principais, cuja intimação por carta foi recebida em 28/09/2017. Todavia, tal ocorrência não possui o condão de promover a reabertura do prazo para oferecimento de embargos à execução.
Questões referentes à penhora surgidas após a fluência do prazo para a interposição de embargos à execução, devem ser suscitadas em simples petição endereçada ao Juízo de Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do ato, conforme expressa previsão do artigo 917, § 1o, do NCPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 10443-28.2017.811.0003. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 493 (462 do CPC revogado); 805; 835, §3 e 917, II e §1o, do Código de Processo Civil e artigo 827 do Código Civil, ao argumento de que os embargos à execução seriam tempestivos, pois impugnam fatos supervenientes, ocorridos após a citação da execução.
Sustenta, ainda, que o patrimônio do avalista pode ser constrito apenas após a penhora dos bens do devedor principal, bem como das garantias previstas no contrato em debate. Aduz, também, excesso de penhora, posto que o gravame incidiu sobre fazenda no valor de R$ 6.651.000,00 (seis milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil reais) para garantir dívida de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) e aponta, por fim, excesso de execução, sob a assertiva de que não teria sido feito o abatimento do valor já adimplido.
Recurso tempestivo (id. 32696465) e devidamente preparado (id. 33015986).
Contrarrazões no id. 35427494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 493 (462 do CPC revogado) e 917, II e §1o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que embargos à execução seriam tempestivos, pois impugnam fatos supervenientes, ocorridos após a citação da execução.
Quanto a matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 25193951):
“Contudo, não prospera a irresignação recursal.
Verifica-se dos autos da Ação de Execução no. 720-29.2010.811.0003 - Código: 432056 que, após a citação dos executados, estes opuseram Embargos do Devedor no. 3663-19.2010.811.0003 - Código: 434997, julgados improcedentes, com a condenação dos embargantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Transitado em julgado, foi deferido o pedido de prosseguimento da execução.
Ocorre que o executado JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN, no ano de 2017 opôs novos Embargos à Execução fundados na ocorrência de fatos novos ou supervenientes. (...)
Ocorre que, não obstante a oposição dos Embargos do Devedor - Código 434997, o embargante ajuizou os presentes embargos em 27/10/2017, de forma que manifestamente intempestivos, a teor do que dispõe o art. 915 c/c 231, II, do NCPC.
Veja-se que o fundamento para nova oposição de Embargos à Execução é a irregularidade da penhora realizada nos autos principais, cuja intimação por carta (ID 8029901 - Pág. 3) foi recebida em 28/09/2017 (ID 8029911 - Pág. 7). Todavia, tal ocorrência não possui o condão de promover a reabertura do prazo para oferecimento de embargos à execução.
Tal questionamento, se limitado à eventual incorreção da penhora, deveria ter sido endereçada por meio de simples petição ao Juízo de Execução, conforme prevê o artigo 917, § 1o, do NCPC.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que são intempestivos os embargos à execução opostos após o prazo previsto em lei, que tem como prazo inicial a juntada do mandado de citação, conforme se extrai do aresto abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E QUE NÃO APRESENTA DEFESA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 1973. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 6o DA LINDB (ANTIGA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se assimila ao comparecimento espontâneo (art. 214, § 1o, do CPC/1973) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação, e sem a apresentação de defesa. 5. Tendo a citação da parte executada ocorrido após o advento da Lei 11.382/2006, o termo inicial para a oposição de embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC, com a redação dada pela novel legislação. Precedente específico da Corte Especial do STJ. 6. Na hipótese, consoante o acervo fático-probatório delineado no v. acórdão recorrido, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em 02/03/2009, ao passo que os embargos somente foram apresentados em 13/11/2009, ou seja, decorridos, aproximadamente, oito meses do prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei. Assim, não merece reparo o aresto guerreado que considerou intempestivos os embargos e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação executiva. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 493 e 917, II e §1o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, os Recorrentes sustentam ofensa aos artigos 805 e 835, §3o, do Código de Processo Civil e ao artigo 827 do Código Civil, sob a assertiva de que o patrimônio do avalista pode ser constrito apenas após a penhora dos bens do devedor principal e das garantias previstas no contrato em debate; de que houve excesso de penhora e também excesso de execução.
O acórdão, por sua vez, registra (id. 25193951):
“Ocorre que, não obstante a oposição dos Embargos do Devedor - Código 434997, o embargante ajuizou os presentes embargos em 27/10/2017, de forma que manifestamente intempestivos, a teor do que dispõe o art. 915 c/c 231, II, do NCPC.”. (destaquei)
Dessa forma, reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, verifica-se que as matérias apontadas não foram efetivamente julgadas por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII